Tribunal: TJDFT
Processo: 0759489-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. GRATIFICAÇÃO GCET E GIABS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR NA APURAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no período de 01/2022 a 01/2023; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial. Em seu recurso, aduz o pagamento indevido à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro, facilmente perceptível pelo servidor. Alega que foram observados o contraditório e a ampla defesa, consoante comprovam os próprios documentos colacionados na inicial. Sustenta que dentro do prazo prescricional, independente da boa-fé do servidor, a administração por rever seus aos eivados de erro, afirmando que teria má-fé do servidor. Sustenta que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, conforme artigo 120 da LC 840/2011. Inclusive, destaca que o referido dispositivo legal deve ser apreciado no julgamento colegiado, sob pena de afronta à Súmula Vinculante 10. Assinala que, em conformidade com a jurisprudência, os valores somente não precisariam ser devolvidos em caso de inequívoca boa-fé objetiva, sob pena de enriquecimento sem causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha". Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. No caso, o autor mudou a sua lotação no mês de janeiro de 2022, não mais atuando na UBS 1 do Itapoã, motivo pelo qual o pagamento das gratificações GAB e GCET foi suspenso, conforme extrai-se do despacho de ID 61270655 – pág. 4/7. Contudo, observa-se que a interrupção do pagamento de tais gratificações somente se deu após janeiro de 2023 (ID 61270649/61270650). Além disso, depreende-se dos autos que não há provas de que a administração encaminhou a alteração da lotação da parte autora ao Núcleo de Pagamento, nem mesmo comunicou o autor da alteração salarial quando da alteração de lotação.
VI. Diante do contexto, é possível constatar a boa-fé objetiva do autor. Isso porque o servidor acreditava que preenchia os requisitos legais para recebimento das gratificações, até mesmo porque os valores líquidos percebidos em seus contracheques com as gratificações e após o seu cessamento são muito próximos. Assim, resta comprovada a boa-fé da parte autora, pois a manutenção da gratificação se deu, sem qualquer ingerência do autor no erro da administração pública.
VII. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade estrita, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata que o recebimento pela parte beneficiada se deu de boa-fé.
VIII. O entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos do servidor, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018.)
IX. Ademais, o salário é verba de natureza alimentar. Assim, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.